Tribunal: TJDFT
Processo: 0751027-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751027-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0736076-98.2023.8.07.0003), que indeferiu o pedido de penhora de parte do salário do executado. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) promovida por BANCO J. SAFRA S.A em face de NADERCILIO VIEIRA DAS MERCES TEIXEIRA. A execução decorre de conversão de ação de busca e apreensão (ID 207421136). O executado foi citado o executado (ID 215494650). Ao ID 213349682 o Departamento de Trânsito do Distrito Federal noticiou a apreensão do veículo VW/VOYAGE 1.6,placa OGJ5I83 DF, objeto da ação original. Intimada, a parte exequente informou não ter interesse na remoção/penhora do veículo. Baixa da restrição no ID 225180639. A pesquisa Sisbajud de ID 234678185 foi parcialmente frutífera. O executado apresentou impugnação à penhora, sob o argumento de que o valor de R$500,26 bloqueado judicialmente em sua conta bancária é oriundo de verba salarial, sendo, portanto, absolutamente impenhorável (Id. 234407252). A decisão de ID 241993818 rejeitou a impugnação e confirmou a penhora, bem como deferiu a gratuidade de justiça ao executado. Ao ID 244958559 o executado esclareceu que o crédito objeto desta execução não foi incluído na demanda do processo de superendividamento por ser de uma dívida com garantia real, que se submete a regime jurídico específico, distinto das dívidas de consumo comuns abarcadas pela Lei 14.181/2021. DECIDO. O exequente requereu a penhora de 30% do salário do executado (Id. 236254117). Ocorre que, ao analisar os documentos juntados aos autos, especialmente os contracheques anexados sob Id. 234407256, verifica-se que o executado aufere, em média, renda líquida inferior a R$ 5.000,00. Observa-se ainda que sua remuneração já se encontra significativamente comprometida por diversos descontos obrigatórios e facultativos, dentre eles empréstimos consignados e pensão alimentícia, o que reduz substancialmente sua capacidade de subsistência. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da regra da impenhorabilidade de salários (art. 833, IV, do CPC) apenas em situações excepcionais, desde que não comprometido o mínimo existencial do devedor e de sua família. No caso dos autos, os documentos demonstram que eventual constrição de valores sobre os rendimentos do executado comprometeria sua dignidade e sua subsistência, motivo pelo qual não é possível admitir a penhora pretendida. Ademais, nos termos do art. 833, §2o, do CPC, a penhora de salários somente pode ser autorizada em hipóteses excepcionais, desde que observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana — o que não se verifica neste caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. CPC 833, § 2o. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2°, as quais não incluem honorários advocatícios. 2. A estrutura do texto legal, indicando a regra e as exceções que comporta, é infensa à interpretação ampliativa. 3. A mera supressão do advérbio “absolutamente” não autoriza que exceções taxativas sejam transformadas em meramente exemplificativas, muito menos para substituir, consequentemente, o adjetivo “impenhoráveis” pelo seu antônimo. O advérbio era equivocadamente empregado no CPC/73, pois, afinal, aquilo que comporta exceção não é absoluto. O desprezo à semântica não se compatibiliza com nenhum critério hermenêutico. 4. De qualquer sorte, a corrente que admite a penhora de verba salarial exige que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor, risco presente no caso, considerando a renda mensal do agravado, em torno de R$ 4.000,00, vale dizer, na faixa em que a Corte prestigia, sem outras exigências, a declaração de hipossuficiência, qual seja, até cinco salários mínimos, ligeiramente superior ao ideal estimado pelo DIEESE (R$ 6.959,31). (Acórdão 1951437, 0725405-88.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de penhora sobre os vencimentos do executado. Lado outro, verifico que, intimada a apresentar as informações bancárias para levantamento de valores, a parte exequente indicou os dados pertencentes ao advogado/sociedade de advogados. Ressalta-se que, para expedição de alvará em favor de advogado/sociedade de advogados, estes deverão constar expressamente na procuração outorgada pela parte interessada, sendo necessário ainda, possuir poderes especiais para recebimento de valores em Juízo. Ainda, com base no poder geral de cautela, para levantamento de alvará pelos patronos do interessado, a procuração outorgada deverá ter sido assinada dentro do período de 6 (seis) meses anteriores ao pedido de levantamento. Ante o exposto, intime-se a parte interessada para apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, procuração recente com outorga poderes ao advogado/sociedade de advogados para levantamento de alvarás, ou, se preferir, apresentar os dados bancários pessoais do interessado. Cumprida a determinação, fica, desde já, autorizada a expedição de alvará eletrônico no valor de R$ 500,26, e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor da exequente para conta bancária a ser informada. Expedido alvará, voltem os autos conclusos para suspensão do feito, nos termos do §1° do art. 921 do CPC.” Inconformada, o exequente recorre. O agravante sustenta que, diante do inadimplemento contratual do agravado, ajuizou ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução, sem êxito na localização do bem dado em garantia. Afirma que o executado é aposentado pela Marinha do Brasil e aufere renda anual de aproximadamente R$ 175.000,00, o que corresponderia a cerca de R$ 14.583,33 mensais. Assim, defende ser cabível a penhora de 30% do salário do agravado, alegando que tal medida não comprometeria sua subsistência, pois remanesceria valor superior a R$ 10.000,00 mensais para manutenção de seu padrão de vida. Alega que o entendimento do juízo de origem estaria equivocado ao indeferir a constrição sob o argumento da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização dessa regra em casos excepcionais, quando preservada a dignidade do devedor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a penhor de 30% rendimentos líquidos mensais do agravado. Subsidiariamente, requer a penhora de 10%. Preparo no ID 78575924. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator